Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA. RÉU. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse do imóvel em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
2. Deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse se a parte autora não comprova ter exercido a posse do imóvel em qualquer momento.
3. Apelação conhecida e não provida.